Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Direito de família. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Partilha de bens. Limites da coisa julgada. Observância. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão em liquidação de sentença que determinou a inclusão, na partilha, de bens adquiridos antes da celebração do casamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão se a decisão atacada ultrapassou os limites da sentença.
III. Razões de decidir
3. A sentença de divórcio litigioso delimitou expressamente os bens a serem partilhados, arrolando-os individualmente, fixando, portanto, o an debeatur e os limites objetivos da partilha.
4. A decisão recorrida, proferida na liquidação de sentença, observou estritamente os parâmetros fixados na sentença de mérito, restringindo-se à apuração dos valores e à discriminação dos bens expressamente mencionados no julgado.
5. A liquidação de sentença conforma-se em mero incidente processual, com a finalidade de integralizar a fase cognitiva, definindo o quantum debeatur, não se prestando a rediscutir a origem dos bens, o regime de bens ou a extensão da coisa julgada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 503, 509 e 357; CC/2002, arts. 1.658 e 1.660.
Jurisprudência relevante citada: